Tribunal: TCU
Processo: 020.282/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de ato de pensão civil instituída em benefício de Marolina Borges Martins Gonçalves, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, §1o, 261 e 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas pela interessada até a data da ciência da presente deliberação pela Câmara dos Deputados, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. adote as seguintes providências, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes ilegais incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.1.3. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventuais recursos interpostos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.1.4. esclareça à interessada que, uma vez implementadas as condições para recebimento de quintos e opção até 18/1/1995, deverá optar por apenas uma das vantagens. 9.3.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, consoante o art. 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à Câmara dos Deputados.